Tribunal: TJSP
Processo: 2212761-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO SANEADORA. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. AFASTAMENTO EM RELAÇÃO À AGRAVADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a prática de ato de improbidade administrativa por empresa contratada pelo Município de Itanhaém, por ausência do elemento subjetivo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO SANEADORA. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. AFASTAMENTO EM RELAÇÃO À AGRAVADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a prática de ato de improbidade administrativa por empresa contratada pelo Município de Itanhaém, por ausência do elemento subjetivo (dolo). O Ministério Público alega irregularidades no contrato e aditivos, superfaturamento e violação de princípios administrativos.

II. Questão em Discussão
2. Examinar se há indícios de improbidade administrativa que viabilize o prosseguimento da ação.

III. Razões de Decidir
3. A decisão proferida em Primeiro Grau não afasta o fato de a agravada ter sido beneficiada com as intercorrências no contrato, justificando o interesse processual do agravante. 4. A presença ou ausência de dolo deve ser resolvida em cognição exauriente, não nesta fase procedimental.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido em parte para imputar à agravada as condutas descritas no artigo 3o c.c. art. 10, caput, e incisos I, VIII, IX e XII, da Lei no 8.429/92, com determinação de regular prosseguimento do processo.

Tese de julgamento:
6. Recebida a inicial e havendo indícios de conduta que se amolde à Lei n. 8.429/921, a presença do elemento subjetivo deverá ser examinada por ocasião da sentença, em cognição exauriente.

Legislação Citada:

Lei no 8.429/92, art. 3o, art. 10, caput, incisos I, VIII, IX e XII, art. 17, §§ 10-C e 10-E;
CPC, art. 14.

Jurisprudência Citada:
STF, Tema no 1199;
TJSP, AI 2245930-86.2024.8.26.0000, Rel. Des. Martin Vargas, j. 9/10/2024;
TJSP, AI 2159687-76.2023.8.26.0000; Rel. Antonio Carlos Villen, j. 02/10/2023.